Tribunal: TJSP
Processo: 2072645-91.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Art. 152 da Lei no 63, de 12 de dezembro de 1997, do Município de Quadra - Concessão de cesta básica a todos os servidores públicos municipais ativos e inativos – Benefício análogo ao auxílio alimentação - Vantagem pecuniária de natureza indenizatória pro labore faciendo, fundada no exercício do cargo ou função – Definição do valor do benefício que não

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Art. 152 da Lei no 63, de 12 de dezembro de 1997, do Município de Quadra - Concessão de cesta básica a todos os servidores públicos municipais ativos e inativos – Benefício análogo ao auxílio alimentação - Vantagem pecuniária de natureza indenizatória pro labore faciendo, fundada no exercício do cargo ou função – Definição do valor do benefício que não pode ser deixada a critério exclusivo do Executivo por afronta aos princípios da reserva legal absoluta e da separação de poderes - Afronta aos artigos 5o, 24, § 2o, 1 e 4, 111 e 128 da Constituição Estadual – Precedentes deste Órgão e do Supremo Tribunal Federal – Súmula vinculante no 55 – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, aplicando-se o efeito ex tunc, com irrepetibilidade de valores porventura auferidos ao longo do período antecedente.